Tribunal: CARF
Processo: 10680.721133/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721133/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
BRAZ FRANCISCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E COMPROVADOS. TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
E/OU DE SEUS DEPENDENTES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos,
devidamente especificados e comprovados, efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II
da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL EM
CURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 33.
Nos termos do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721133/2013-98
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2010, o qual restou apurado no montante total de R$ 3.112,48, incluindo-se aí a
exigência do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 07)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o auto de infração com base nos motivos abaixo
reproduzidos:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 5.902,53, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
16.513.178/0001-76
Unimed Belo
Horizonte
026
9.589,62
0,00
3.687,09
Glosa do valor de R$ 5.902,53, referente ao plano de saúde UNIMED/BH, CNPJ
16.513.178/0001-76, correspondente à diferença entre o valor deduzido de R$ 9.589,62,
e o valor comprovado de R$ 3.687,09, correspondente ao somatório das mensalidades
do titular. Os outros beneficiários do plano não foram relacionados como dependentes
na Declaração de Ajuste.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação parcial de fls. 03/06, em que questionou, em síntese, apenas o
montante de R$ 3.687,09 por se referir a despesas médicas da cônjuge, dependente, Maria
Zenaide Ferreira da Silva.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou impugnação parcial, o imposto
correspondente ao valor não impugnado foi transferido para o processo n° 10680-723.224/2013-
68 para que o crédito fosse cobrado de logo, conforme se verifica do Termo de Transferência de
fls. 42.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 54/57, a 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO NÃO INCLUÍDO COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE.
Somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas com plano de saúde de
pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal e deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 08/11/2013 (fls. 74) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 64/65,
protocolado em 26/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que sua esposa é dependente
de fato e que, no caso, ele quem arca com as despesas médicas, bem assim que, nos termos do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, poderia, a qualquer tempo, apresentar declaração
retificadora em razão do simples erro e que, no caso, a autoridade fiscal poderia, também, e de
ofício, retificar a declaração que o contribuinte não esteja sob procedimento fiscalizatório de
ofício, para, no caso, incluir a dependente na declaração.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, e de acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 08/09, a motivação da glosa das
deduções de despesas médicas realizadas com a Unimed Belo Horizonte se deu porque os outros
beneficiários do plano de saúde não haviam sido relacionados como dependentes na Declaração
de Ajuste.
E, de fato, a simples apresentação da Certidão de Casamento de fls. 19 não é
suficiente para fins de deduções de despesas médicas de terceiros, ainda que em se tratando da
esposa(o), filho(a), companheira(o) etc., já que a relação de dependência para fins tributários
deve ser exercida com a inclusão do dependente financeiro na Declaração de Ajuste Anual.
Nesse contexto, note-se que o informativo Perguntas e Respostas da Receita
Federal do Brasil relativo ao ano-calendário de 2010 dispunha o seguinte:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

“Pergunta 362 – São dedutíveis as despesas médicas e com instrução de cônjuge e filho
não incluídos como dependentes na declaração de ajuste de quem efetuou o pagamento
dessas despesas?
Não. Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas e
com instrução de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que for considerado dependente.
Contudo, podem ser deduzidas na declaração as despesas médicas e com instrução
pagas pelo declarante referentes a alimentandos, desde que em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, observados os
limites legais.” (grifei).
Em relação à possibilidade de retificação da Declaração de Ajuste Anual, observe-
se que o artigo 147, § 1o da Lei no 5.172/66 é claro ao dispor que a retificação da declaração,
quando vise excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
De fato, o contribuinte poderia ter apresentado declaração retificadora antes do
início da ação fiscal para, no caso, incluir sua esposa como dependente para fins tributários, nos
termos do que dispunha o artigo 832 do Decreto no 3.000/992, cuja redação segue reproduzida
abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”

2 Confira-se que de acordo com o artgio 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

No âmbito do processo administrativo fiscal federal, o procedimento fiscal tem
início com o primeiro ato de ofício, com a apreensão de mercadorias ou com o começo de
despacho aduaneiro de mercadoria importada, nos termos do que prescreve o artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo Decreto no 3.724, de 2001. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
CAPÍTULO I - Do Processo Fiscal
SEÇÃO III - Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.” (grifei).
E tanto é assim que este tribunal administrativo tem entendimento sumulado no
sentido de que a declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento discutido. Confira-se:
“Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no presente
recurso voluntário no sentido da retificação da declaração não devem ser aqui acolhidas, uma vez
que a própria Súmula CARF no 33 dispõe claramente que a retificação realizada após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao De Almeida Nobrega

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.997 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721133/2013-98

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital